Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES, HARMÔNICAS E COESAS. LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA AGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal quando as provas documental, pericial e oral produzidas são suficientes, harmônicas e coesas para firmar que o apelante, dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima ao lhe desferir um soco no rosto, causando lesões que a incapacitaram para ocupações habituais por período inferior a trinta dias. Não se caracteriza a legítima defesa quando não demonstrada injusta agressão, atual ou iminente, que precisasse ser repelida.